Tribunal: TJMT
Processo: 1023900-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023900-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO FLAVIO - CPF: 053.327.031-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCIELI LAURA FERREIRA SILVA - CPF: 017.309.501-16 (VÍTIMA), GABRIELA TEIXEIRA SANTOS - CPF: 060.478.491-05 (VÍTIMA), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva e ameaça. Preliminar de “não conhecimento”. Rejeição. Reiteração delitiva. Risco à integridade física e psicológica. Substituição por medidas cautelares alternativas. Impertinência.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo
do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que converteu o flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, de descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio e ameaça em ambiente doméstico,
visando
“
a liberdade do paciente
” ou aplicação de medidas cautelares alternativas
.

II. Questão em discussão

Há 6 (seis) questões: 1) ausência de materialidade e indícios de autoria
; 2)

decisão constritiva não

fundamentada em pressupostos da prisão preventiva;
3) aplicação do princípio da homogeneidade; 4) predicados pessoais; 5) suficiência de

medidas cautelares alternativas; 6) condições de saúde do paciente
.

III. Razões de decidir

1.

A impetração deve ser “conhecida”

quando
“possível a análise dos fundamentos da medida constritiva, mormente por meio das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora”
.

2.
“O

oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva”.

3. Se o paciente, após o término do relacionamento, teria descoberto o local de acolhimento da ex-companheira e invadido a

Casa de Amparo à Mulher, danificado fechaduras, ateado fogo no padrão de energia e ameaçado de morte as funcionárias da instituição, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva, consubstanciada em registros de condenações definitivas e ações penais em curso.

4. O princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando a pena máxima cominada, aliada à reincidência, não afasta a possibilidade de imposição de regime inicial fechado em eventual condenação.

5.

Os predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e emprego lícito] não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar.

6.
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas”
.

7. Se
inexiste qualquer laudo médico sobre a atual condição de saúde do paciente, tampouco informação ou declaração oficial de impossibilidade de tratamento/acompanhamento no estabelecimento prisional,

não se evidencia risco à sua integridade física.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A impetração deve ser conhecida quando a instruída com a decisão constritiva e informações da autoridade coatora acerca do ato constritivo.

2. As análises acerca da alegada ausência de provas de materialidade e/ou autoria retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
,

3. A gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa justificam a prisão preventiva nos casos de violência doméstica.

4. O princípio da homogeneidade não se aplica quando presentes os pressupostos da custódia cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando demonstrado risco à integridade da vítima.

6. As medidas cautelares alternativas não se apresentam suficientes diante do risco psicossocial identificado e da reiteração criminosa, com descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

7. A alegação genérica de deficiência auricular, sem comprovação idônea, não autoriza eventual conversão

prisão preventiva em domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II; 312, § 1º e § 2º; 313, II e III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 69, 71, 147, §1º, 150.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 249.130/PE, Rel. Min. André Mendonça, j. 24.2.2025; STJ, HC nº 557.611/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.5.2020; STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.3.2021;

STJ, AgRg no REsp nº 1.551.168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.2.2016; STJ, RHC nº 92.741/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.2.2018; STJ, RHC nº 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.5.2021; STJ, HC nº 354.860/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.8.2016; STJ, RHC nº 130.344/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.10.2020; TJMT, HC nº 1009100-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26.5.2023; TJMT, HC nº 1004748-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.6.2023; TJMT, HC nº 1000194-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 14.2.2020; TJMT, HC nº 1018546-45.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.1.2020; TJMT, HC nº 1030794-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 6.12.2024; TJMT, HC nº 1037835-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.2.2025; TJMT, HC nº 71201/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 1º.7.2016; TJMT, HC nº 1008645-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1023900-41.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DRA. VALERIA CRISTINA SALES

PACIENTE(S): EDSON APARECIDO FLAVIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDSON APARECIDO FLAVIO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº 1016415-78.2025.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio e ameaça em ambiente doméstico - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c arts. 150 e 147, ambos do CP - (ID 300784852).

O impetrante sustenta
que: 1) “
a denúncia foi recebida sem qualquer prova da materialidade dos crimes e sem indícios mínimos de autoria, baseando-se exclusivamente em alegações unilaterais e frágeis
”; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva;
3) “
se condenado, dificilmente será submetido a regime tão gravoso quanto ao que se encontra
”, a ensejar aplicação do princípio da homogeneidade; 4) “
possui residência fixa diversa daquela que residia com a vítima, ser primário e emprego garantido [...] não se furtando dos deveres com a justiça
”;
5
) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) “
a manutenção da prisão oferece riscos à saúde e à integridade física e psíquica do Paciente, pois o mesmo possui moléstia de Ordem Auricular”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão (ID 300771389), com documentos (ID 300771389/ ID 300784859/ ID 300784851/ ID 300771398).

O pedido liminar foi indeferido (ID 301143373).

O Juízo singular prestou informações (ID 303267379).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento da impetração” e, no mérito, opina pelo denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS: (1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM PEÇAS NECESSÁRIAS À SUA APRECIAÇÃO. PELO NÃO CONHECIMENTO. (2) NO MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DOS CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO (AMEAÇA -ART.147, §1º, DO CP-, STALKING -147-A, DO CP, INVASÃO DE DOMICÍLIO ART.50, DO CP E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA -. ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA AMARGA DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE CONSTATADA PARA FINS DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO, PACIENTE QUE ALÉM DE DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA, OPTOU POR AMEAÇAR E PERSEGUIR A VÍTIMA, RECOMENDANDO A SEGREGAÇÃO, ANTE A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS E NÃO CUMPRIDAS PELO PACIENTE. PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO SUPERADO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 304357942)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o “não conhecimento” da impetração por carência
“de prova pré-constituída”
(ID 304357942).

Todavia, o impetrante instruiu o pedido com o traslado da decisão constritiva e o Juízo singular prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito ID 110664989).

A impetração deve ser “conhecida”

quando
“possível a análise dos fundamentos da medida constritiva, mormente por meio das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora”
(HC nº

1009100-76.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – p. 26.5.2023).

Logo, impõe-se o exame da pretensão.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.6.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima Gabriela Teixeira Santos ao ID 198564910 [...].

Além disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima.

Registro, ainda, que não se percebe, no primeiro momento, que o mesmo tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.

Os fatos narrados são graves, eis que o custodiado, conforme consta no caderno apuratório, passou a perseguir a vítima após a separação entre ambos, descobriu onde ela estava residindo e passou a atormentá-la , de modo que, na presente noite, causou um caos no local de abrigo em que a ofendida está, pulando o muro, quebrando as fechaduras, ateando fogo no padrão de energia, além de ameaçar as funcionárias de morte.

Registro, ainda, que preenchido está o requisito descrito no Artigo 313, II do Código de Processo Penal, eis que o acusado é reincidente, conforme executivo de pena sob n. 2000142-86.2023.8.11.0064.

Ademais, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual presente também a hipótese autorizadora de prisão preventiva insculpida no inciso III do Artigo 313 do Código de Processo Penal.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que ela não pode viver em constante temor.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I, e III, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDSON APARECIDO FLÁVIO, CPF 053.327.031-63, natural de Pontes Gestal-SP, brasileiro, nascido em 28/01/1994, filho de Luz Flávio e Andréia Aparecida Gonçalo.
[...]
.” (
Maria Mazarelo Farias Pinto
, juíza de Direito – ID 300784852)

Em 1º.7.2025, o órgão ministerial denunciou o paciente por
descumprimento de medida protetiva de urgência
(Lei 11.340/2006, art. 24-A,
caput
) e de
ameaça
(CP, 147, § 1º, em continuidade delitiva - CP 71), em concurso material (CP 69), contra a vítima
Gabriela Teixeira Santos
; e no crime de
ameaça
(CP 147), em continuidade delitiva (CP 71), contra a vítima
Francieli Laura Ferreira Silva
- (PJE nº 1016626-17.2025.8.11.0003).

Na mesma data [1º.7.2025], o Juízo singular recebeu a denúncia

diante da
“prova da existência do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juiza de Direito).

Na audiência de instrução e julgamento [realizada em 25.8.2025], a vítima foi inquirida, tendo sido determinada que a
“equipe multidisciplinar [...] mantenha contato com a vítima Gabriela Teixeira Santos, ministrando-lhe as orientações necessárias, realizando seu acompanhamento psicológico e encaminhando suas filhas para creche municipal em período integral”.
A continuidade do ato judicial está designado para o dia 13.10.2025, às

16hs
(PJE nº 1016626-17.2025.8.11.0003).

Pois bem.

A materialidade e os indícios de autoria dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e
ameaça
(Lei nº 11.340/2006, art. 24-A,
caput
; CP, 147, § 1º),
estão subsidiados em diversas mensagens telefônicas com teor de ameaça e perseguição à ex-companheira, imagens fotográficas e declarações/representação das vítimas [Gabriela Teixeira Santos e Francieli Laura Ferreira Silva] e testemunha [Messias da Costa Almeida]

Frise-se que
“o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva”
(TJMT, HC 1004748-75.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -

p.

29.6.2023)

De toda sorte, as análises acerca da alegada ausência de provas de materialidade e/ou autoria retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020; AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade dos atos criminosos [“
passou a perseguir a vítima após a separação entre ambos, descobriu onde ela estava residindo e passou a atormentá-la , de modo que, na presente noite, causou um caos no local de abrigo em que a ofendida está, pulando o muro, quebrando as fechaduras, ateando fogo no padrão de energia, além de ameaçar as funcionárias de morte
] e reiteração criminosa [paciente registra ações penais por ameaça e lesão corporal contra ex-companheira – PJe 0003935-09.2019.8.11.0064; 1009323-54.2022.8.11.0003-; condenações definitivas por maus tratos, lesão corporal e receptação – SEEU 2000142-86.2023.8.11.0064]; bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Gabriela Teixeira Santos, visto que o paciente teria descumprido medidas protetivas impostas no dia 19.5.2025, quais sejam:
“afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”
(PJe nº 1012859-68.2025.8.11.0003).

Atente-se que o paciente, insatisfeito com o término do relacionamento,

teria invadido a Casa de Amparo à Vítimas de Violência Doméstica de Rondonópolis com a intenção de se aproximar da sua ex-companheira [Gabriela Teixeira Santos] e ameaçado funcionária de morte [
Francieli Laura Ferreira Silva
], a revelar maior periculosidade social e risco de que
“o acusado cometa crime de natureza ainda mais grave”
, como bem ponderado do juíza da causa (ID 303267379).

Com efeito, a custódia cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, ao passo que
o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC PJe nº 1000194-05.2020.8.11.0000,

Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.2.2020; HC PJe nº 1018546-45.2019.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.1.2020).

Noutro giro,
o c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar, notadamente

“em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas”
(AgRg do HC 249.130/PE – Relator: Min. André Mendonça – j. 24.2.2025 - p. 28.2.2025).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“A reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas no âmbito doméstico autorizam a decretação de prisão preventiva, quando demonstrado o risco à integridade da vítima e à ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.”
(HC nº 1030794-67.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – p. 6.12.2024)

Nesse quadro, a prisão processual encontra-se devidamente fundamentada.

No tocante ao princípio da homogeneidade, verifica-se que as penas cominadas ao descumprimento de medida protetiva [ 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão] e a aparente reincidência não permitem concluir que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP.

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG – Relator:

Min.

Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Em mais. A prisão preventiva apresenta-se
“cabível nos casos de violência doméstica quando evidenciado risco à segurança da vítima, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade nesta fase processual”

(TJMT, HC 1037835-85.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – p. 7.2.2025).

Logo, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável.

Quanto aos predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e emprego lícito], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC nº 127.656/PR – Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.5.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Em relação às medidas cautelares alternativas
,
a vítima
Gabriela Teixeira Santos
confirmou sentir temor do paciente em razão das ameaças sofridas, tendo, inclusive solicitado amparo em abrigo destinado a vítimas de violência doméstica, por “
não sentir-se segura na sua residência
”
(PJE nº 1016626-17.2025.8.11.0003 – ID 198802621).

Consoante Relatório Psicossocial, a vítima apresenta sinais
“sofrimento emocional, medo e insegurança
” e a estrutura familiar do ex-casal demonstra um
“quadro de elevado risco psicossocial, com indicativos de uma relação marcada por desequilíbrio de poder, possível violência doméstica e fragilidade das redes de apoio familiar e institucional”
(Joane Avelino de Souza, psicóloga; Alice de Siqueira Silva, assistente Social – PJe nº 1016626-17.2025.8.11.0003, ID 198802623).

Outrossim, a narrativa da vítima
[
Gabriela Teixeira Santos] está corroborada pelo depoimento de Franciele Laura Pereira Silva [também vítima] de que o paciente “a
seguiu e descobriu onde reside, entregou uma carta para sua avó lhe ameaçando de morte”
, caso não ligasse no número indicado na correspondência
(PJe nº 1016626-17.2025.8.11.0003, ID 198802623)
, a confirmar o ciclo de violência doméstica.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.”
(HC nº 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016)

Além disso,
a reiteração criminosa específica (PJe nº 0003935-09.2019.8.11.0064; PJe nº 1009323-54.2022.8.11.0003, SEEU nº 2000142-86.2023.8.11.0064
)
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016 - Primeira Câmara Criminal - 1º.7.2016).

Logo, a substituição por medidas alternativas não se revela suficiente.

No que tange à alegada condição de saúde [“moléstia de ordem auricular, necessitando de medicamentos periódicos”], o paciente afirmou, durante entrevista psicossocial, que realiza atamento medicamento para a perda auditiva do ouvido esquerdo, porém sequer
“soube especificar o nome dos medicamentos”
.

Registre-se que o Juízo singular, em audiência de custódia, oficiou o Diretor da Penitenciária
“para que providencie o atendimento e disponibilização dos remédios e tratamentos necessários à saúde do custodiado, considerando-se que o mesmo informou possuir moléstia de ordem auricular”
(ID 300784852).

Não bastasse, inexiste qualquer laudo médico sobre a atual condição de saúde do paciente, tampouco informação ou declaração oficial de impossibilidade de tratamento/acompanhamento no estabelecimento prisional, a evidenciar risco à sua integridade física (STJ, RHC 130.344/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; TJMT, HC, nº 1008645-19.2020.8.11.0000 - Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2020).

Sendo assim, o paciente não faz jus a eventual prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025